Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 2o, § 2o DA LEI N. 12.850/13. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATÓRIO POLICIAL. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL. HARMONIA E COERÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS PARÂMETROS DA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de presunção de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário.
2. De acordo com o art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
3. O delito de organização criminosa é considerado formal, não sendo necessário que os quatro integrantes tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos, para consumar a sua prática. Logo, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento.
4. O relatório policial, amparado pelo depoimento do policial, coerente e harmônico, detalha e elucida as investigações realizadas, comprovando a materialidade do crime de organização criminosa e demonstrando, de maneira criteriosa, a sua composição pelos quatro réus, não havendo que se falar, portanto, em insuficiência probatória e absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.
5. Não é preciso que todos os membros da organização criminosa se conheçam ou tenha contato entre si, ou que todos participem de cada prática delituosa, bastando que saibam estar integrando um grupo de organização criminosa.
6. As informações constantes no relatório policial demonstram, detalhadamente, o papel de cada componente, a estrutura sofisticada e hierarquizada do grupo, com clara divisão de tarefas entre os réus, configurando assim a existência de associação estruturalmente ordenada, o que impede a reclassificação da conduta para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP).
7. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reduzida caso não guarde a devida proporcionalidade.
8. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
9. Recursos parcialmente providos.